Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-87.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001419-87.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELANTE), IVO MIRANDA - CPF: 512.796.309-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – DANO MORAL COLETIVO - RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
- VALOR ARBITRADO MEDIANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que afastou a configuração de dano moral coletivo em ação civil pública por desmatamento ilegal. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para fixação do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o valor da indenização por dano moral coletivo decorrente do desmatamento de 6,7 hectares de floresta nativa, do bioma amazônico, objeto de preservação especial, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo em matéria ambiental visa reparar os prejuízos difusos causados à coletividade e promover a proteção do equilíbrio ecológico, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal e o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

4. O montante indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base na gravidade da infração, na capacidade econômica do infrator e na necessidade de que a indenização cumpra função reparadora, dissuasória e punitiva, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É cabível a indenização por dano moral coletivo em decorrência de desmatamento ilegal em área protegida, devendo o montante ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 05/09/2014; STJ, REsp nº 1989778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Juína/MT
, que nos autos da Ação Civil Pública
1001419- 87.2017.8.11.0025
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

ii)

condenar o requerido
à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambienta
l
;

(
ii)
não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal n. 864/2006, com vinculação específica à recuperação do Rio Perdido;,
julgando improcedente o pedido de condenação do recorrido por dano material e dano moral ambiental coletivo.

(iii) Condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

E ainda, julgou improcedente o pedido de condenação do recorrido por dano moral ambiental coletivo. (Id. 63163057)

Em 25/03/2022, esta Corte de Justiça, ao apreciar a irresignação do recorrente quanto à ausência da condenação do recorrido ao dano moral ambiental coletivo, manifestou-se a unanimidade pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação, (Id.
120806491
).

Contra o referido Acórdão, o recorrente opôs Embargos de Declaração (Id. 125426157 - Pág. 1/4), tendo este sido rejeitado (Id.
164909233).

Irresignado com o Acórdão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial, alegando dentre outros, afronta aos artigos 489, §1º, inciso IV, e 1022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, e os arts. 4º, inciso VII e 14, §1º da Lei nº 6.938/81, em virtude de que o Acórdão eximiu o proprietário do imóvel rural – causador direto do dano ambiental – da obrigação do pagamento de indenização por dano moral coletivo. Disse, portanto, ter havido ofensa ás referidas normas legais, bem como, a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 174202174 - Pág. 1/7).

O Recurso Especial não foi admitido, com fundamento na Súmula 83/STJ e pela ausência de violação ao art. 1022 do CPC/2015. (Id. 182940189).

Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi interposto, pela parte recorrente, recurso de Agravo, no qual pugnou pela retratação da decisão agravada, na forma do §4º do art. 1042 do CPC, e, em caso negativo, pela remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça para julgamento. (Id. 192400174 - Pág. 1/13).

A Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4º do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (Id. 199987171).

O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, “b” e “c”, do RISTJ, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para
que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
(Id. 247191197 - Pág. 1/4)

Os autos foram devolvidos a este Sodalício, e, por força de determinação da Vice-Presidente do TJ-MT encaminhados a esta Câmara para as providências necessárias
.
(Id. 255835181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2553863/MT (247191197 - Pág. 1/4)

reconheceu a existência de dano moral coletivo, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que a luz das circunstâncias que entender relevante quantifique a indenização a ser aplicada em desfavor de
IVO MIRANDA
.

O Acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que ensejou os embargos declaratórios, está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(Destaquei)

Ou seja, em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, foi afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Na apreciação de Embargos de Declaração, o Acórdão foi ementado nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
(Destaquei)

A decisão prolatada pelo STJ foi fundamentada com base nos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...) VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos"
(STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018).
(...)
(STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Decisões monocráticas: Resp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Dje de 07/03/2023; AREsp n. 2.403.577, Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/05/2024.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei nº. 6.938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, consagra como um de seus objetivos à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (artigo 4º, inciso VII).

Mesmo na hipótese de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme previsto do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Feitas essas considerações, e, em razão do dano moral coletivo reconhecido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, passo a quantificar o
quantum
que deverá ser pago a título de indenização.

Quanto ao tema (fixação do
quantum
indenizatório), a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se encontra ajustada ao arbítrio acautelado do julgador, subjetivamente adotado.

Referente ao dano extrapatrimonial coletivo, o Juízo deve considerar as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar para a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.

Em contrapartida, o responsável pela reparação deve deter condições ao cumprimento da condenação, sob pena de inviabilizar a pretendida reparação integral e seu caráter punitivo e/ou inibitório.

Nesse sentido, destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:

(...) na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014). (Destaquei)

Desse modo, o
portuno ressaltar que, o auto de infração aplicou multa na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ao infrator. (Id. 63163481)

Levando tal fato em consideração, tendo em vista a extensão do dano (6,7 hectares), a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade, a necessidade de proteção ao meio ambiente, bem como,
a capacidade econômica do Infrator/Apelado, e o caráter pedagógico da medida
, entende-se que, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se presta a reparar, na exata medida, o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Sodalício estabelece requisitos a serem considerados a respeito:

“(...) O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (...)
” (N.U 1003925-04.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Destaquei)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO –DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo, mantendo, contudo, o valor da indenização, arbitrada no Juízo singular.”
(N.U 1001414-65.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (Destaquei)

Desse modo, entendo que o referido montante cumpra os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente em se considerando que o valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, não se restringindo o objeto de reparação apenas à agressão ao meio ambiente, mas também à privação imposta à sociedade do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reparação a título de dano moral ambiental coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025